Tribunal: STF
Processo: HC 265455
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REAVALIAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Ato coator em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.

    2. Inviável, na via eleita, a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Precedentes.

    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 

    4. Agravo regimental conhecido e não provido.